Tribunal: STF
Processo: Rcl 46697
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Thiago Cassimiro Facundes, contra ato do Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franco Da Rocha/SP, sob alegada violação à Súmula Vinculante n° 56 deste Supremo Tribunal Federal.
    Em síntese, narra o reclamante que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, a qual não foi cumprida pelo juízo de primeiro grau, que manteve o apenado em regime fechado e, por essa razão, estaria afrontando o enunciado da Súmula Vinculante n° 56.
    É o relato do essencial, por ora.
    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. 
    Inicialmente, verifica-se que a petição inicial não indica o valor da causa, o que deve ser saneado antes da prolação de qualquer decisão que incursione no mérito, por ser caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 
    Ademais, verifica-se que a decisão atacada contem fundamentos aptos, em um primeiro momento, a demonstrar que o juízo observou os parâmetros do RE 641.320/RS, não afrontando a SV 56, por decorrência. 
    Veja-se, ilustrativamente, trecho da decisão reclamada (eDoc 4):
    “o executado: a) não preenche os requisitos previstos no artigo 117 da LEP ou 318 do CPP; b) lhe é vedada a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 88, do CP; e c) que a progressão de regime foi concedida em 05 de fevereiro de 2021, portanto, recentemente.” 
    Diante desse cenário, convém ouvir a autoridade reclamada acerca dos fatos narrados. 
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento e, na sequência, sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF). 
    Com a resposta, vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Cumpridas as determinações supra, venham conclusos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente